Tribunal: STF
Processo: HC 103627
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Habeas corpus. Inépcia da denúncia reconhecida em writ impetrado perante Corte Superior. Pedido de extensão indeferido. Identidade de situações. Ocorrência. Ordem concedida.
    1. Reconhecida a inépcia da denúncia ofertada contra corréu em situação idêntica àquela imputada aos demais agentes em concurso, nos termos do art. 580 do CPP, deve a decisão proferida ser estendida aos demais corréus, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.
    2. Writ deferido.